Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600164-21.2024.6.16.0130
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600164-21.2024.6.16.0130

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Inelegibilidade - Condenação Criminal por
órgão colegiado ou Transitada em Julgado, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600164-
21.2024.6.16.0130 (DRAP 0600162-51.2024.6.16.0130), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Juciana Gonçalves, para concorrer ao cargo de Vereadora, por incorrer em causa
de inelegibilidade do artigo 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90. (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral, que impugnou o registro de candidatura coletivo, de Juciana Gonçalves, para
concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 55555, pelo(a) 55 - PSD, no Município de Santa
Izabel do Oeste, pugnando em síntese que a postulante foi definitivamente condenada por crime
contra a dignidade sexual nos autos n. 0001405-98.2012.8.16.0141, tendo finalizado o cumprimento
de sua pena em 01/03/2024, de modo que lhe incide a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I,
alínea "e", item 9, da Lei Complementar n. 64/90;Notícia de Inelegibilidade por João Antonio
Scheneirer pelo mesmo motivo do Ministério Público Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUCIANA GONCALVES (RECORRENTE)
FELIPE ZANELLA CASOLA (ADVOGADO)
THIAGO TONET MACHADO (ADVOGADO)
GUSTAVO FRANCISCO CATTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
JOAO ANTONIO SCHENEIDER (RECORRIDO)
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARAES JUNIOR
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075773
26/09/2024
15:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.443

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600164-21.2024.6.16.0130 –
Santa Izabel do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JUCIANA GONCALVES
ADVOGADO: FELIPE ZANELLA CASOLA - OAB/PR108405
ADVOGADO: THIAGO TONET MACHADO - OAB/PR101766
ADVOGADO: GUSTAVO FRANCISCO CATTO - OAB/PR79642
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JOAO ANTONIO SCHENEIDER
ADVOGADO: REGINALDO NOGUEIRA GUIMARAES JUNIOR - OAB/PR44032
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO CRIMINAL POR CRIME
CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ART.
1º, INCISO I, ALÍNEA 'E', DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da
130ª Zona Eleitoral, que julgou procedente
a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura proposta pelo Ministério
Público Eleitoral e indeferiu o pedido de
registro da candidatura da Recorrente ao
cargo de Vereadora no Município de Santa
Izabel do Oeste, nas eleições de 2024, com
fundamento na causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei
Complementar nº 64/90.

1.2. A Recorrente foi condenada pelo
Num. 44075773 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 15:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092615444250700000043027785
Número do documento: 24092615444250700000043027785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:20:52

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
por crime previsto no art. 218-B, caput, do
Código Penal, com pena de quatro anos de
reclusão, substituída por pena restritiva de
direitos. Alega que ainda não cumpriu a
pena e que, conforme a ADC 29, do STF,
não estaria inelegível.

1.3. O Ministério Público Eleitoral sustentou
a intempestividade do recurso e defendeu o
indeferimento do registro, argumentando
que a inelegibilidade persiste até oito anos
após o cumprimento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A tempestividade do recurso eleitoral.

2.2. A incidência da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei
Complementar nº 64/90, considerando a
condenação por crime contra a dignidade
sexual e a extinção da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A preliminar de intempestividade foi
superada, nos termos do art. 58, §3º, da
Res. TSE nº 23.609/2019, uma vez que o
recurso foi protocolado dentro do prazo
legal após a conclusão dos autos.

3.2. Quanto ao mérito, a condenação por
crime contra a dignidade sexual atrai a
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea 'e', da LC nº 64/90,
especificamente o item 9, que abrange
crimes contra a vida e a dignidade sexual. A
Recorrente foi condenada por órgão
colegiado, o que, conforme a jurisprudência
do TSE, é suficiente para configurar a
inelegibilidade até o transcurso do prazo de
oito anos após o cumprimento da pena.

3.3. A alegação de que a inelegibilidade não
estaria configurada devido ao não
cumprimento da pena foi afastada, pois a
extinção da pena ocorreu em 01/03/2024, o
que mantém a causa de inelegibilidade até
2032.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44075773 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 15:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092615444250700000043027785
Número do documento: 24092615444250700000043027785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:20:52

4.1. Recurso eleitoral conhecido e
desprovido. Mantida a sentença de
indeferimento do registro de candidatura da
Recorrente.

4.2. Tese de julgamento: "A condenação
por crime contra a dignidade sexual,
proferida por órgão colegiado, enseja a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea 'e', item 9, da Lei Complementar nº
64/90, até o transcurso de oito anos após o
cumprimento da pena."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso
I, alínea 'e'.

- Constituição Federal, art. 15, inciso III.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Juciana Gonçalves contra a
sentença do Juízo da 130ª Zona Eleitoral que julgou procedente a Ação de Impugnação
ao Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o
requerimento de registro de candidatura da Recorrente ao cargo de Vereadora do
Município de Santa Izabel do Oeste, nas eleições de 2024, em razão da incidência de
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº
64/90 (id. 44009993).

As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de
reforma da sentença porque o delito pelo qual condenada (art. 218-B, caput, do Código
Penal) não atrai a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e' da Lei
Complementar nº 64/90, ressaltando que fora absolvida em 1º Grau, mas que a decisão
foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em acórdão condenatório
datado de 19/05/2023, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão substituída
por pena restritiva de direitos consistente em 1.460 horas de prestação de serviços
à comunidade.
Num. 44075773 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 15:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092615444250700000043027785
Número do documento: 24092615444250700000043027785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:20:52

Informam que ainda não foi cumprida a pena e, portanto, conforme decidiu o
Supremo Tribunal Federal na ADC 29, a condição de inelegibilidade não se materializa
neste ínterim, apesar da ocorrência do trânsito em julgado da decisão condenatória
colegiada.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso para o fim de
deferimento do registro de candidatura (id. 44009997).

As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, preliminar de
intempestividade do recurso eleitoral porque a intimação da sentença ocorreu em
06/09/2024 e o protocolo do recurso eleitoral é de 10/09/2024, quando já superado o
prazo legal de 03 (três) dias previsto no art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64/90. No
mérito, defende que se ainda não houvera ocorrido o cumprimento da pena a Recorrida
estaria inelegível em razão da suspensão de seus direitos políticos (art. 15, inciso III, da
Constituição Federal), porém, já ocorreu o cumprimento da pena (id. 44009925) e essa
situação atrai a debatida causa de inelegibilidade. Pugnam pelo não conhecimento do
recurso e, se conhecido, pelo seu desprovimento (id. 44010002).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pela superação da
preliminar de intempestividade, na forma do art. 58, da Res. nº 23.609/2019-TSE e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso eleitoral porque "a hipótese de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e” da LC nº 64/90 perdura desde a condenação ou do
trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena" (id. 44034862, citação de p. 4).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Juciana Gonçalves contra a
sentença do Juízo da 130ª Zona Eleitoral que julgou procedente a Ação de Impugnação
ao Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o
requerimento de registro de candidatura da Recorrente ao cargo de Vereadora do
Município de Santa Izabel do Oeste, nas eleições de 2024, em razão da incidência de
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº
64/90 (id. 44009993).

II.I. Admissibilidade

A preliminar de intempestividade do recurso eleitoral, versada nas
contrarrazões, não prospera.

Com efeito, é acertada a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral no
Num. 44075773 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 15:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092615444250700000043027785
Número do documento: 24092615444250700000043027785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:20:52

sentido de que (id. 44034862, p. 2):

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente à tempestividade, tendo em vista que os autos foram
conclusos ao M. Magistrado singular em 05/09/2024 (cf. consulta ao PJe de
1º grau) e o recurso foi protocolado em 10/09/2024 (id. 44009996).

Nesse sentido, dispõe a Resolução TSE nº 23.609/2019:

Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo
de três dias após a conclusão dos autos à juíza ou ao juiz eleitoral (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput) .

§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será
publicada no Mural Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por
expediente no PJe.

§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal
Regional Eleitoral será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta
Resolução, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.

§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de
três dias contados da conclusão dos autos à juíza ou ao juiz eleitoral, o prazo
para o recurso eleitoral passará a correr, para as partes e para o Ministério
Público, do termo final daquele tríduo.

Considerando que a sentença foi publicada um dia após a data de conclusão
dos autos ao Juízo singular e o recurso foi interposto no segundo dia após o
termo final do tríduo do art. 58, caput, da Res. TSE nº 23.609, o recurso
interposto, portanto, merece conhecimento.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito a questão consiste em saber se o registro de candidatura de
Juciana Gonçalves para as eleições de 2024 está alcançado pela causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

Num. 44075773 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 15:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092615444250700000043027785
Número do documento: 24092615444250700000043027785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:20:52

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e
os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do
cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Um primeiro aspecto a ser ressaltado é que o delito previsto no art. 218-A, do
Código Penal, é espécie de crime contra a dignidade sexual já que contido no Título
Sexto, Capítulo Segundo do dito diploma legal.

Assim, é apto a atrair a causa de inelegibilidade debatida em razão do item
número 9, da alínea 'e', do inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90: 9. contra a
vida e a dignidade sexual;
Num. 44075773 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 15:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092615444250700000043027785
Número do documento: 24092615444250700000043027785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:20:52

O segundo ponto de irresignação reside na impossibilidade de cômputo da
causa de inelegibilidade porque ainda não cumprida a pena restritiva de direitos imposta à
Recorrente.

Anote-se, de saída, que no id. 44009991 há informação de extinção da pena
ocorrida em 01/03/2024, que por si só derruba a tese por ela se descolar da realidade dos
autos.

Porém, ainda que assim não fosse, cumpre reforçar que:

"(...) a inelegibilidade decorrente de condenação criminal possui dois lapsos
temporais autônomos de incidência: a) a partir da condenação colegiada; b) a
partir da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena. O prazo de
inelegibilidade de 08 anos corre, por inteiro, a partir de cada um dos marcos
temporais referidos." (Comentários às Súmulas do TSE. Salvador:
JusPodivm, 2017, p. 309).

Ainda nesse norte, o Tribunal Superior Eleitoral fixou que a contagem do
prazo de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90 se
inicia com a decisão condenatória colegiada e perdura até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após a extinção da pena:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 1, DA LC
64/90. CONDENAÇÃO. ÓRGÃO JUDICIAL COLEGIADO. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART 359-G DO CÓDIGO PENAL. DOLO.
CONFIGURAÇÃO. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES. AÇÃO PENAL. DISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 41/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão unânime por meio do qual o
TRE/PR indeferiu o registro de candidatura do recorrente ao cargo de
deputado estadual pelo Paraná nas Eleições 2022, haja vista a inelegibilidade
do art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90.

2. Consoante o art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90, são inelegíveis, até o transcurso
do prazo de oito anos após o cumprimento da pena, os condenados mediante
decisão judicial de órgão colegiado ou transitada em julgado pela prática de
crimes contra a Administração Pública, dentre outros.

8. A contagem do prazo de inelegibilidade iniciou-se em 18/2/2021, data em
que confirmada a sentença pelo TJ/PR. Assim, como ainda não transcorreu o
prazo de oito anos após o cumprimento da pena, o recorrente permanece
inelegível.
Num. 44075773 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 15:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092615444250700000043027785
Número do documento: 24092615444250700000043027785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:20:52

9. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060135489, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/11/2022).

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CARGO. DEPUTADO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 319 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95 NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. CONSELHO PERMANENTE DA JUSTIÇA
MILITAR. ÓRGÃO COLEGIADO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º,
I, E, 1, DA LC Nº 64/90. COLIGAÇÃO NÃO OBTEVE VOTAÇÃO
SUFICIENTE PARA OBTENÇÃO DE VAGA NA CÂMARA FEDERAL.
PREJUÍZO.

1. A inelegibilidade prevista no art. 1°, I, e, 1, da LC n° 64/90 decorre de
condenação criminal com trânsito em julgado ou proferida por órgão
colegiado, pela prática de crime contra a Administração Pública, e se estende
desde a condenação até oito anos após o cumprimento da pena

.2. A colegialidade contida na referida norma não está intrinsecamente ligada
a um órgão de segundo grau de jurisdição, mas à garantia de independência
de vários membros julgadores, em oposição à contenção da vontade do
julgador individual.

[...]

7. Recurso ordinário prejudicado ante a perda superveniente de objeto.

(TSE: Recurso Ordinário nº060066541, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/10/2018).

Também nesse sentido a Súmula 61 do C. Tribunal Superior Eleitoral:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Assim, de qualquer maneira que se observe o caso concreto, a partir da
condenação colegiada (19/05/2023, autos nº 0001405-98.2012.8.16.0141, id. 44009923),
de seu trânsito em julgado (11/07/2023, autos nº 0001405-98.2012.8.16.0141, id.
44009991) ou, ainda, da extinção da pena (01/03/2024, autos nº 4000057-
88.2023.8.16.0141, id. 44009991), não houve o transcurso do prazo de 08 (oito) anos
Num. 44075773 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 15:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092615444250700000043027785
Número do documento: 24092615444250700000043027785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:20:52

necessário para fazer cessar a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
e, da LC nº 64/90, compreensão da qual se extrai o acerto da r. sentença de 1º grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral,
mantendo hígida a r. sentença de 1º grau que indeferiu o registro de candidatura de
Juciana Gonçalves para as eleições de 2024.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600164-
21.2024.6.16.0130 - Santa Izabel do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: JUCIANA GONCALVES - Advogados do(a) RECORRENTE:
FELIPE ZANELLA CASOLA - PR108405, THIAGO TONET MACHADO - PR101766, GUSTAVO
FRANCISCO CATTO - PR79642 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: JOAO ANTONIO SCHENEIDER - Advogado do(a) RECORRIDO:
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARAES JUNIOR - PR44032.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44075773 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 15:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092615444250700000043027785
Número do documento: 24092615444250700000043027785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:20:52

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075773 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/09/2024 15:44:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092615444250700000043027785
Número do documento: 24092615444250700000043027785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:20:52